Tribunal: TJDFT
Processo: 0061762-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061762-04.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARIA ZELIA RAMOS E SILVA RIBEIRO DESPACHO Diante da ausência de manifestação sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente, mantenha-se sobrestado o recurso especial, consoante decisão de ID no 11784246. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007